Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716974-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDEQUE DAMASCENO LELES DECISÃO Declaro meu impedimento no presente processo, com fundamento no art. 147 do CPC. Certifique-se na autuação e redistribua-se, na forma dos arts. 68, § 3o, inc. VI e 79, § 4o, do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora